Tribunal: TJBA
Processo: 8028928-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028928-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVILASIO DE JESUS Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V aos proventos do impetrante, policial militar inativo. O embargante alega a ocorrência de coisa julgada, apontando que a presente demanda é reprodução idêntica de ações anteriores (nº 0076397-05.2011.8.05.0001 e nº 8035270-96.2021.8.05.0001), e requer a condenação do autor por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado; e (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada material, matéria de ordem pública, diante da identidade de ações, bem como a caracterização de litigância de má-fé pela repropositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto às matérias originalmente suscitadas na contestação, pois a questão relativa à coisa julgada não havia sido apresentada pelo ente estatal no momento da prolação do acórdão. 4. A coisa julgada é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Constatada a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre o presente mandado de segurança e as ações anteriormente ajuizadas, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. A mudança de orientação jurisprudencial quanto à prescrição do fundo de direito não afasta a coisa julgada material consolidada. 6. A repropositura de demanda idêntica a outra já decidida, com a omissão deliberada do litígio pretérito e o intuito de rediscutir matéria judicializada, configura litigância de má-fé (art. 80, II e III, do CPC), justificando a condenação do impetrante ao pagamento de multa, fixada em dois salários mínimos vigentes, considerando o valor irrisório da causa e o caráter pedagógico da sanção (art. 81, § 2º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados quanto à alegação de omissão. De ofício, reconhecida a coisa julgada para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, revogando a segurança concedida, com condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1.A coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a decisão de mérito. 2.A repropositura de ação idêntica a outra já decidida por decisão transitada em julgado configura litigância de má-fé por uso do processo para conseguir objetivo ilegal, não sendo afastada por eventual mudança de orientação jurisprudencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, 81, § 2º, 337, §§ 1º a 5º, e 485, V e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8046404-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 15.03.2025; TRF1, AMS 1011186-67.2021.4.01.3600, Rel. Desa. Fed. Daniele Maranhão Costa, 2ª Turma, j. 16.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS DE OFICIO RECONHECER A COISA JULGADA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA